Tribunal: TJBA
Processo: 8124844-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124844-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANA CLARA BRAID ARAUJO

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE VÍCIOS. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124844-67.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante LUANA CLARA BRAID ARAUJO e como embargado EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.